Tribunal: STF
Processo: AI 410946
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-03-17
Data de publicação: 2010-03-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. QUINTOS. 
   INCORPORAÇÃO. NOMEAÇÃO NA MAGISTRATURA. VANTAGEM NÃO PREVISTA NO 
   NOVO REGIME JURÍDICO (LOMAN). INOVAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO.  
   INEXISTÊNCIA. 
1.	O Supremo Tribunal Federal já pacificou 
   entendimento de que descabe alegar direito adquirido a regime 
   jurídico. Precedentes. 
2.	Preservação dos valores já recebidos 
   em respeito ao princípio da boa-fé. Precedentes.
3.	Agravo regimental parcialmente provido.